Tribunal: TJDFT
Processo: 0000955-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000955-17.2018.8.07.0006 RECORRENTE: IZAAC DE SOUZA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FURTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair um automóvel com objetos pessoas do dono deixados em seu interior. 2 A palavra da vítima foi corroborada por laudo pericial e pelo testemunho de um policial, demonstrando a materialidade e autoria do crime, ante a presença das digitais do réu encontradas no interior do veículo. 3 Condenações anteriores não justificam a exasperação da pena-base como demonstração da personalidade voltada para o crime, mas a multa desproporcional em relação à pena principal exige o decote do excesso. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por atipicidade da sua conduta e insuficiência probatória, sob o argumento de que as provas produzidas na fase de inquérito policial somente podem ser utilizadas se confirmadas por aquelas produzidas em juízo, o que não ocorreu no presente caso. Afirma que sua condenação se deu com base exclusivamente na palavra da vítima, uma vez que não restou comprovada a perda patrimonial suscitada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A vítima negou o empréstimo e o estado de embriaguez, afirmando que nunca tinha visto o réu. Discrepâncias mínimas sobre detalhes nos depoimentos da vítima e do policial, não justificam a absolvição do réu, diante do conjunto probatório” (ID 21939480). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025